Tribunal: STF
Processo: RE 1564143
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CARGOS PÚBLICOS DE PERITO CRIMINAL E MAGISTÉRIO PÚBLICO. CUMULAÇÃO INVIABILIZADA. PECULIARIDADES DA CARREIRA POLICIAL. PRINCIPIO DA ESPECIALIDADE. LEI 4.878/65 - ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. ESPECIFICIDADE DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. 



    1- Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de acumulação de cargo público de perito criminal federal com um cargo público de professor. 



    2. A regra constitucional inserta no artigo 37, inciso XVI, da Constituição excepciona a possibilidade de acumulação remunerada de um cargo de professor com outro, técnico ou científico, quando houver compatibilidade de horários. 



    3. A Lei 4.878/65, que dispõe sobre o regime jurídico dos funcionários policiais civis da União e Distrito Federal, dispõe expressamente que a função policial constitui atividade incompatível com qualquer outra atividade, tratando-se, portanto, de atividade de dedicação exclusiva. 



    4. A teor do princípio da especialidade, quer no plano constitucional, dada as peculiaridades da carreira policial, assimilada, neste contexto, à carreira típica de Estado com a dos militares (STF, mutatis, Rcl 6568, DJ de 25/09/09), inviabiliza-se a cumulação alvitrada, quer no plano infraconstitucional, dada a especificidade da respectiva legislação de regência, não há como se dar guarida à pretensão exordial, inclusive, conforme orientação desta Egrégia 8". Turma Especializada (TFR/28. Reg. mutatis, AC, 2003.51.01,008450-1, DJ 3/7/08), o que conduz, como corolário, à cassação do decisum. 



    5 Apelação e remessa providas.”



    Sustenta o recorrente “violação ao disposto na alínea b, do inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal, posto que o acórdão recorrido, da forma como restou fundamentado, preteriu a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro, técnico, quando, no caso concreto, como se demonstrará, há compatibilidade de horários”.



    Pontua que “o acórdão se fundamentou na longeva Lei nº 4.878/65, que dispôs acerca do regime jurídico dos policiais civis da União e do Distrito Federal, cujo artigo 40 dispõe que a função policial é incompatível com qualquer outra atividade”.



    Adverte que “o artigo 4º da Lei nº 4.878/65 prevê a incompatibilidade da função policial com qualquer outra atividade. Todavia, essa função policial deve ser interpretada como sendo aquela relativa à atividade investigatória e reipersecutória, não a carreira técnica pericial ainda que exercida dentro da Polícia Federal, que deve ser mitigada para permitir a acumulação de cargos ‘ressalvados na Constituição’, e desde que haja ‘compatibilidade de horários’”. 



    Argumenta que, ”ao decidir como decidiu o acórdão recorrido, terminou ele por patrocinar manifesta violação ao artigo 37, inciso XVI, alínea b, da Constituição Federal, pelas seguintes razões: 



    1°) o cargo policial de perito exercido pela recorrente é manifestamente e comprovadamente técnico, como reconhece a própria instituição da Polícia Federal (fl. 27); 



    2°) a Constituição Federal prevê a possibilidade do exercício de um cargo técnico (perito) com outro de professor, como é o caso da recorrente, sem fazer qualquer distinção ou exceção além daquelas contidas na Carta Magna; 



    3°) A Lei 8.112/90, em seu artigo 118, § 2°, prevê exceção à regra da não cumulação de cargos, desde que as atividades (técnica e de magistério) estejam previstas na Constituição; 



    4°) Também a Lei n° 8.112/90 estabelece que, além de as atividades (técnica e de magistério) exercidas cumulativamente pelo servidor público estarem autorizadas pela Constituição, há ainda a necessidade de que haja compatibilidade de horários entre elas; 



    5°) No caso concreto, há compatibilidade de horários, conforme informações prestadas pelos dois órgãos empregadores da recorrente, a Policia Federal, conforme documento de fl. 207, e a Escola Técnica Estadual Ferreira Viana pelo documento de fl. 10. “ 



    Inadmitido o apelo extremo, foi interposto o competente agravo.



    Em 07/11/2023, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema nº 1.081).



    Em nova análise, a 8ª Turma Especializada do TRF/2ª Região deixou de exercer o juízo de retratação mantendo inalterado o acórdão anteriormente proferido, nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO ART. 1.030, II, DO CPC. TEMA 1.081/STF. AFRONTA INEXISTENTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    1. Inexiste contrariedade ao Tema 1.081 do Supremo Tribunal Federal, o qual dispõe que ‘As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal’. 



    2. Conforme se observa do voto do Relator, a negativa de acumulação dos cargos da Autora decorre da incompatibilidade de função da carreira policial com qualquer outra atividade, sendo atividade de dedicação exclusiva. Nesse sentido, não se aplica ao caso o precedente indicado. 



    3. De todo modo, em sendo o cargo de dedicação exclusiva, não há compatibilidade de horários, razão pela qual também não há conflito com o Tema 1.081 do STF. 



    4. Juízo de retratação não exercido.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Na sequência, a recorrente interpôs novo recurso extraordinário, o qual foi admitido e remetido a esta Corte.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Colhe-se do voto-vista proferido em sede de juízo de retratação a seguinte fundamentação:



    “Considerando a tese fixada no Tema 1.081 pela Suprema Corte, a Vice-Presidência deste Tribunal proferiu decisão determinando o retorno dos autos a esta Turma, ‘para que haja a devida adequação do v. acórdão recorrido ao leading case acima mencionado’ (evento 67, DECRESP1). 



    Na sessão de julgamento virtual de 09/04/2024, o Exmo. Relator, Desembargador Federal GUILHERME DIFENTHAELER, proferiu seu voto no sentido de não exercer o Juízo de retração, mantendo o acórdão recorrido. 



    Fundamentou seu voto consignando, em síntese: 



    1. Inexiste contrariedade ao Tema 1.081 do Supremo Tribunal Federal, o qual dispõe que "’s hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal’. 



    2. Conforme se observa do voto do Relator, a negativa de acumulação dos cargos da Autora decorre da incompatibilidade de função da carreira policial com qualquer outra atividade, sendo atividade de dedicação exclusiva. Nesse sentido, não se aplica ao caso o precedente indicado. 



    3. De todo modo, em sendo o cargo de dedicação exclusiva, não há compatibilidade de horários, razão pela qual também não há conflito com o Tema 1.081 do STF. 



    Após o voto do E. Relator, solicitei vista dos autos para melhor apreciação da questão trazida a julgamento. 



    A presente ação foi ajuizada em 15/12/2004 , objetivando a Autora autorização para acumular o cargo público de perito criminal federal com o cargo público de professor da Fundação de Apoio à Escola Técnica vinculada ao Estado do Rio de Janeiro, sob a alegação de que sua pretensão encontra-se amparada no art. 37, XVI, ‘b’ da Constituição e na Lei nº 8.112/90, sendo ilegal o indeferimento de seu requerimento em sede administrativa. 



    De fato, a Constituição da República prevê, em seu art. 37, inciso XVI, alínea ‘b’, a possibilidade de acumulação de um cargo de professor com outro técnico ou cientifico, quando houver compatibilidade de horários. 



    Por sua vez, o C. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento ARE 1246685/RJ, em sede de repercussão geral (Tema: 1.081) fixou a tese que: 



    ‘As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal’. 



    Portanto, considerando a natureza dos cargos exercidos - o primeiro técnico-científico e o segundo de magistério - uma vez comprovada a compatibilidade dos horários de trabalho estariam cumpridos, em tese, os requisitos previstos no art. 37, inciso XVI, “b”, da Constituição Federal. 



    Porém, na hipótese em exame, verifica-se que a negativa de acumulação de cargos pela Autora decorreu da incompatibilidade da função da carreira policial, por ela exercida, com qualquer outra atividade, sendo atividade de perito criminal de dedicação exclusiva. 



    Conforme consta do acórdão ora questionado, a Lei nº 4.878/65, que dispõe sobre o regime jurídico dos funcionários policiais civis da União e Distrito Federal, dispõe expressamente que a função policial constitui atividade incompatível com qualquer outra atividade, tratando-se, portanto, de atividade de dedicação exclusiva. 



    Neste sentido, transcrevo os seguintes dispositivos normativos: 



    (...)



    Assim, conforme consignado no voto inaugural, o fundamento para a negativa de acumulação de cargos pela Autora decorreu da incompatibilidade da função da carreira policial, considera de dedicação exclusiva, com qualquer outra atividade, razão pela qual, como visto, a decisão proferida no acórdão não se subsume ao precedente do E. Supremo Tribunal Federal (Tema 1.081) indicado.= Posto isso, acompanhando o eminente Relator, voto por não exercer a retratação, mantendo o acórdão recorrido.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem de que a função policial exercida pela autora corresponde a cargo de dedicação exclusiva, incompatível com qualquer outra atividade, seria imprescindível a análise da legilação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 4.878/65) e o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Assim, a afronta ao dispositivo constitucional suscitado no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. DOCENTE. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. ARTIGO 20, § 2º, DA LEI 12.772/2012. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FATOS E PROVAS. REVOLVIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.520.307/CE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 04/04/2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DOS CARGOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E LOCAL. ÓBICES DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    I - CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo com base na incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. 



    III - RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado, acerca da natureza dos cargos acumuláveis e a respectiva possibilidade de acumulação, demandaria o exame da legislação infraconstitucional e local aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, considerada a aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF. 



    4. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    IV - DISPOSITIVO 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Ademais, aplica-se à parte Agravante multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, em face de decisão desta Turma na hipótese de deliberação unânime, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, visto que se trata de recurso oriundo de mandado de segurança.” (ARE nº 1.542.301/BA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 19/5/25).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL CIVIL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. NATUREZA DO CARGO. LEGISLAÇÃO LOCAL . INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N º 279 E 280/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de procedência da ação. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE nº 1.467.212/PI-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso (Presidente), DJe de 15/2/24).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS . AGENTE PENITENCIÁRIO E PROFESSOR. NATUREZA TÉCNICA DO CARGO . INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280 E 284/STF. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu a segurança pleiteada. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. RAZÃO DE DECIDIR 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. A parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 



    5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    7. Agravo interno a que se nega provimento.”(ARE nº 1.536.409/PI-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso (Presidente), DJe de 14/5/25).



    Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.520.307/CE, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 14/02/2025; e ARE nº 882.915/MG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2015. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente